Tribunal: TJDFT
Processo: 0704546-41.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Estelionato. Corrupção de menor. Reconhecimento Formal. Provas. Pena.
1 - Se houve prisão em flagrante na posse dos bens subtraídos, pouco tempo após o crime, e as vítimas reconheceram, informalmente, na delegacia, o acusado e a adolescente que o auxiliou e confirmaram o reconhecimento em juízo, desnecessário reconhecimento formal na delegacia ou em juízo.
2 – As provas – depoimento das vítimas em juízo, prisão em flagrante do apelante logo após o crime na posse dos bens subtraídos e com cordão de ouro e cártula de cheque utilizados no crime, além da confissão do coautor, que afirmou ter cometido o crime na companhia do apelante e de adolescente - são suficientes para condenação pelo crime de estelionato.
3 – Desfavoráveis os antecedentes e reincidente o apelante, não é possível fixar a pena no mínimo legal.
4 - Apelação não provida.